Tribunal: TJDFT
Processo: 0722750-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722750-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADIR FERNANDES DE ARAUJO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JADIR FERNANDES DE ARAÚJO em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0716668-98.2021.8.07.0001, recebeu os embargos à execução, contudo, sem lhes atribuir efeito suspensivo. A parte agravante aduz a necessidade de reforma da decisão, uma vez que ajuizou, em 09/07/2018, ação de obrigação de fazer, autos sob o no 5316180-33.2018.8.09.0047 no TJGO, na qual seu pedido de “limitação dos descontos de mútuos efetuados na folha de pagamento do Agravante, tendo como base a limitação de 15% (quinze por cento) como preconiza o §5o do art. 5o, da Lei Estadual do Estado de Goiás no 16.898/2010, sendo ele pessoa idosa e levando em conta a data que contraiu o mútuo” foi deferido. Destaca que não houve inadimplência do agravante, mas tão somente limitação dos descontos em sua folha de pagamento, e que, ainda assim, o banco agravado ajuizou ação de execução em desfavor do agravante. Sustenta que a dívida está garantida por meio do contracheque do agravante, nos termos da decisão proferida nos autos em trâmite no TJGO. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, pugna pelo conhecimento do recurso e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada pretendida. Preparo de ID 27330464. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.015, X, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão recorrida (ID 95010534 dos autos originários): Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo, que deve abarcar a integralidade do débito cobrado na execução. No caso, a parte embargante não preencheu requisito objetivo, não se desincumbindo, pois, de promover a segurança do juízo previamente à postulação, em desalinho ao comando legal. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de o embargante prestá-la. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Int. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. O Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (destaquei) Desse modo, nítida a exigência de que a execução esteja garantida para que o Juízo possa atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No caso em análise, o Juízo de primeira instância negou o efeito suspensivo vindicado, sob o argumento de não cumprimento dos requisitos legais para a concessão do pleito, dado que além da execução não se encontrar garantida, eventual dispensabilidade dessa garantia exigiria argumentação a respeito da impossibilidade do embargante, ora agravante, em prestá-la. Por outro lado, a parte agravante justifica que a garantia aos Embargos à Execução está efetuada por meio de seu contracheque, sobre o qual incidem descontos em percentual limitado de acordo com a ação judicial em trâmite em outro Tribunal. Nesse contexto, no que tange aos requisitos, não obstante as alegações da parte agravante, bem como os documentos acostados aos autos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes para o cumprimento da garantia exigida pelo ordenamento cível, que expressamente prevê que a execução deve estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Além disso, não há plausibilidade para afastar o requisito legal da prévia garantia da execução ao analisar o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução pela simples alegação de que outro Juízo limitou os descontos em sua folha de pagamento referente ao mútuo celebrado entre as partes, visto que os descontos não foram determinados na execução embargada, que discute o valor restante da cédula bancária. Para mais, é pacífico o entendimento no sentido de que para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam: requerimento da parte embargante, garantia da execução e os requisitos para a concessão da tutela provisória. Portanto, ausente um desses requisitos legais (garantia da execução), inadmissível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). 2. Em embargos à execução, incumbe ao devedor, na condição de embargante, desincumbir-se da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II do CPC. 3. A alegação do devedor de que não detém condições financeiras de suportar a garantia exigida em lei, somada ao argumento de que o título seria inexigível, são insuficientes para obstar o regular curso da demanda executiva, pois desprovidas de elementos contundentes que justifiquem a suspensão. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1247300, 07278055120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 2. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, nem risco de dano grave de difícil ou incerta reparação (perigo da demora), bem como ausente a garantia do juízo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1093387, 07016963420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o do CPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, sem se olvidar que os argumentos ali deduzidos serão levados em consideração no mérito do agravo de instrumento. 2. O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente deferida caso presentes os requisitos do pedido do embargante, da relevância da fundamentação, do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, da garantia do juízo, por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposição do art. 919, § 1o, do CPC. 3. Ausente ambos os requisitos legais, deve ser indeferido o efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135810, 07140681520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA POR PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC). II Não efetuada a garantia do Juízo, não é possível a concessão do efeito suspensivo. (...) (Acórdão n.1033374, 07058304120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITOS SUSPENSIVOS. ADEQUADO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. REALIZAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao relator não conhecer da parte do recurso que não impugnou os fundamentos contidos na decisão recorrida (art. 932, III, do CPC/15). 2. Via de regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC/15). A concessão de tal efeito demanda o preenchimento dos requisitos previstos no § 1o do referido dispositivo legal. 3. Embora as provas colacionadas ao feito executivo demonstrem a boa condição financeira do devedor, esse optou por não garantir a execução e, por consequência, os embargos por ele opostos não detêm efeito suspensivo. 4. Adequada a decisão agravada ao determinar o prosseguimento da ação executiva não garantida pelo devedor/embargante, inclusive mediante a efetivação das medidas constritivas que se fizerem necessárias. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1252614, 07055879220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de julho de 2021 08:57:46. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador